Tribunal: TJDFT
Processo: 0745362-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745362-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO PINTO FERREIRA IMPETRANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA, JANINE DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA e OUTRA em favor do paciente ADRIANO PINTO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARASA. O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador Plantonista (ID 52664516). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento do habeas corpus julgando-o, contudo, prejudicado pela perda superveniente de objeto (ID 52804819). DECIDO. Analisando os autos de origem, constata-se que, em face do deferimento da liminar, o paciente logrou prestar a fiança, estando a aguardar em liberdade o inquérito policial. Com efeito, havendo a prestação pelo paciente da fiança arbitrada e, em consequência, concedida a liberdade provisória, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, de outubro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora